Tribunal: CARF
Processo: 17883.720020/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.720020/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.083 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
JEDIEL DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do
impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do
depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e
valores com cada depósito que se pretenda comprovar.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.720020/2014-19
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.720020/2014-19

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 12-
96.650, da 18a Turma de Julgamento da DRJ/RJO cuja ementa foi a seguinte:
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito tributário Mantido
Conforme bem relatado no Acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário de 2010 (fls. 286 a 291), com data de ciência em 20/10/14 (fl. 301), relativo à
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. As contas bancárias objeto de autuação foram do HSBC, Banco do Brasil,
Bradesco, Unibanco, Santander e Itaú Unibanco.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.720020/2014-19

O crédito tributário lançado foi de R$ 762.247,70. O enquadramento legal consta no
Auto de Infração. O Termo de Verificação Fiscal encontra-se às fls. 294 a 298 e as
planilhas de depósitos bancários de origem não comprovada nas fls.27, 28, 193, 194,
196, 197, 198, 229, 230, 250, 251, 281, 282 e 298.
Em 10/11/14, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 311 a 315, alegando, em
síntese, que:
1. Primeiramente o contribuinte procurou descrever o que ocorreu no procedimento
fiscal;
2. A presunção de omissão de rendimentos em decorrência de identificação de depósitos
de origem não comprovada, prevista no art.42 da Lei 9.430/96, não poderia ser tratada
como uma autorização para que a fiscalização se desincumba do dever de apurar os
fatos ocorridos e identificar os valores que eventualmente poderiam ser considerados
omissos, vindo a efetuar o lançamento apenas dos referidos valores;
3. O lançamento de IR baseado na identificação de depósitos de origem não
comprovada, por se tratar de uma presunção fiscal, deve ser conduzido com bastante
critério e cautela por parte das autoridades fiscais, sob pena de instituição de um recurso
extremamente abusivo para a subtração de patrimônio privado mediante benefício
exclusivo para os Cofres Públicos, em franca agressão ao princípio constitucional que
veda a tributação confiscatória (art. 150, IV da CF/88), bem como ao próprio direito de
propriedade que é um direito fundamental da pessoa humana;
4. A jurisprudência administrativa é unânime ao estabelecer que a aplicação do art. 42
da Lei 9.430/96 apenas se dá quando a fiscalização regularmente intima o contribuinte
para tazer prova dos valores cuja omissão vem sendo apontada. Caso não seja concedida
uma oportunidade clara para que o contribuinte produza as provas em relação aos
lançamentos tidos por omissos, a presunção de omissão não deve prevalecer, sob pena
de lesão direta aos princípios elementares que norteiam o direito tributário;
5. A fiscalização teria se limitado a pedir os extratos bancários e não elaborou um
demonstrativo dos valores considerados omissos, deixando de ofertá-lo ao contribuinte
para que tivesse chance de se justificar sobre as divergências apontas, atendendo a
previsão no art.42 da Lei 9.430/96;
6. Cita decisões administrativas no intuito de corroborar os seus argumentos de defesa;
7. Assim, a presunção de omissão não se consolidou, cabendo cancelar o Lançamento.
Regularmente cientificado da decisão acima em 10/04/2018 (AR às fls. 336), o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 10/05/2018 (carimbo às fls. 339), onde
argumenta que:
O lançamento tributário objeto de impugnação nestes autos administrativos se
deu em razão de suposta disponibilidade de renda em conta corrente do
Impugnante.
Conforme se verifica na descrição tática supratranscrita, a Autoridade Fiscal
adotou a previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/96 para adotar a presunção
de que o Impugnante teria deixado de oferecer rendimentos à tributação pelo
IRPF, uma vez que, supostamente, teriam sido ingressados em suas contas
bancárias valores não declarados ao Fisco Federal ou cuja origem não teria
sido comprovada.
Ora, com a devida vénia ao entendimento exposto no v. acórdão, de plano é
muito importante reiterar que a presunção de omissão de rendimentos em
decorrência de identificação de depósitos de origem não comprovada, prevista
no art. 42 da Lei 9.430/96, não pode ser tratada como uma autorização para
que a Fiscalização se desincumba do dever de apurar os fatos ocorridos e
identificar os valores que eventualmente poderiam ser considerados omissos
para com o Fisco Federal, vindo a efetuar o lançamento apenas dos referidos
valores.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.720020/2014-19

A mera movimentação de renda em conta corrente não faz presumir que há a
disponibilidade da mesma em favor de seu titular. A circulação das quantias
apontadas no Auto de Infração, na conta corrente do Impugnante ocorreu,
porém, sem que o mesmo usufruísse da suposta disponibilidade da renda, ou
que pudesse arbitrar sobre a mesma de modo a convertê-la em acréscimo
patrimonial, conforme se depreende em documento anexo
O conceito de renda e proventos de qualquer natureza deve ser entendido
como acréscimo patrimonial, não se podendo admitir a intepretação de que a
simples movimentação bancária é compreendida como acréscimo patrimonial
ou efetiva aquisição de disponibilidade econômica.
Destarte, não se pode presumir a omissão de valores se a análise é
desenvolvida em face da real condição do Impugnante. Os números apontados
nos extratos bancários, se examinados isoladamente, distorcem a condição
financeira própria do Impugnante e criam uma realidade simulada.
Aliás, repise-se igualmente que sempre que intimado o recorrente atendeu a
todas as determinações da fiscalização, salvo aquelas que por sua natureza
seriam impossíveis ou que seriam de incumbência exclusiva da própria
fiscalização, as quais, livremente optou por não cumprir.
De fato, o lançamento de IR baseado na identificação de depósitos de origem
não comprovada, por se tratar de uma presunção fiscal, deve ser conduzido
com bastante critério e cautela por parte das Autoridades Fiscais, sob pena de
instituição de um recurso extremamente abusivo para a subtração de
patrimônio privado mediante benefício exclusivo para os cofres públicos, em
franca agressão ao princípio constitucional que veda a tributação confiscatória
(art. 1SO, IV da CF/88), bem como ao próprio direto de propriedade que é um
direito fundamental da pessoa humana.
Ademais, ao revés do que afirma o V. Acórdão, não há na legislação e na
jurisprudência o entendimento prevalente segundo o qual haveria presunção
legal de omissão de rendimentos que autorize o respectivo lançamento, quando
carecer o fisco de elementos de prova quanto a tal fato.
O procedimento fiscal instaurado contra o Impugnante afrontou a um princípio
que serve como paradigma e que concilio o relação entre contribuinte e ente
tributante, que é o princípio da legalidade.
O caso que se examina deflagra a clara ampliação do campo de incidência do
tributo e corrobora para a evidente inobservancia do artigo 43 do Código
Tributario Nacional. O caráter inquisitório que permeou a fiscalização deu
ocasião a um lançamento indiscriminado e arbitrário, sobre valores que nao
atendem a condição do fato gerador deste imposto.
O fato que gera a obrigação tributária em se tratando do imposto sobre a renda
não é, como se percebe na lei, a existência de depósitos bancários em conta
corrente. Tal hipótese não é contemplada pela legislação vigente, o que gera a
fácil compreensão de rompimento com o princípio da legalidade.
A autoridade fiscal não empregou a diligência necessária no registro dos
rendimentos tributáveis. Tributar o rendimento sem que haja comprovação do
acréscimo patrimonial é incorrer claramente em ilegalidade!
Inexiste no bojo do processo fiscal menção do tempo que as quantias
permaneceram à disposição do
Impugnante. Como dito, os valores
mencionados serviam ao impugnante para possibilitar o andamento normal de
sua atividade empresarial principal, não configurando a real disponibilidade
da renda, já que a permanência desses valores em conta corrente se dava por
prazo curto.
Considerando que a lei é a fonte principal da obrigação tributária e que
somente ela pode definir a extensão do campo do tributo sobre o universo do
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.720020/2014-19

contribuinte, não se pode conceber a tributação sobre fato gerador não
conhecido na legislação, sob pena de se ultrapassar os limites do princípio da
legalidade.
A matéria fática que deu nascimento a suposta obrigação tributária é a
existência de depósitos bancários em conta corrente, hipótese esta não
contemplada como fato sujeito a incidência deste imposto.
Nao há disponibilidade de renda!
Em se tratando de lançamento de ofício, cabe ao fisco o ônus de identificar
quais valores são passíveis da tributação, ao invés de fazer alegações com
fundamentos incertos.
Portanto, "em virtude do princípio da legalidade, todo tributo deverá
ser, necessariamente legal. Se a prestação exigida a título de tributo
for ilegal, não será tributo. Assim sendo, não terá caráter tributário a
prestação exigida em virtude de lei inconstitucional nem a prestação
exigida mediante ato administrativo conflitante com a lei tributária,
ou a prestação decorrente de engano cometido pelo
contribuinte."(Gabriel Lacerda Troianelli. Dialética, 2004, pg. 88).
Nesse sentido, a jurisprudência administrativa é uníssona no sentido de
estabelecer que a aplicação do art. 42 da Lei 9.430/96 apenas se dá quando a
fiscalização regularmente intima o contribuinte para fazer prova dos valores cuja
omissão vem sendo apontada. Isto nunca ocorreu!
Caso não seja concedida uma oportunidade clara para que o contribuinte
produza as provas em relação aos lançamentos tidos por omissos, a presunção
de omissão de receitas não deve prevalecer, sob pena de lesão direta aos
princípios elementares que norteiam o Direito Tributário.
A título de exemplo, no acórdão 9202-002.408 a Câmara Superior de Recurso
Fiscais optou pelo cancelamento de Auto de Infração no qual o Fisco se
limitou apenas a considerar omissos rendimentos obtidos por meio de extratos
bancários, sem levar em consideração informações adicionais prestadas pelo
contribuinte ou a serem obtidas junto ao mesmo, mediante a realização de
intimação regular para tanto:
(...)
No presente processo, a descrição fótica contida no Termo de Verificação
Fiscal demonstra claramente que a Fiscalização não facultou ao contribuinte o
direito de analisar os valores supostamente considerados omissos em sua
declaração de rendimentos, limitando-se a requerer extratos bancários, realizar
análise internas sem qualquer tipo de transparência e efetuar, a seu exclusivo
critério, o lançamento dos valores que supostamente considerou que não
tiveram origem comprovada.
A Fiscalização não se dignou a elaborar um demonstrativo dos valores que
vinha reputando omissos e ofertar tal demonstrativo ao contribuinte, lhe
concedendo a chance de se justificar sobre as divergências apontas, atendendo
com isso, a previsão expressa no art. 42 da Lei 9.430/96, que prevê:
(...)
Com isso. a presunção de omissão de receitas não se consolidou em
conformidade com a autorização legal para sua aplicação, tornando-se
imperfeita à luz do art. 42 da Lei 9.430/96. condenando, por conseguinte, à
nulidade o auto de infração aqui impugnado.
A Fiscalização não se dignou a elaborar um demonstrativo dos valores que
vinha reputando omissos e ofertar tal demonstrativo ao contribuinte, lhe
concedendo a chance de se justificar sobre as divergências apontas, atendendo
com isso, a previsão expressa no art. 42 da Lei 9.430/96.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.720020/2014-19

Diante de todo o exposto, resta patente que a fiscalização em tela não atendeu
ao princípio da legalidade, visto que realizada em desacordo com as previsões
legais.
Por sua vez, a decisão que julgou a impugnação não deu melhor solução a
demanda, visto que não analisou a impugnação a luz de tais argumentos,
ficando adstrita exclusivamente aos argumentos da MD Fiscalização.
Portanto, merece reforma a decisão que rejeitou a impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
No Recurso Voluntário o contribuinte se insurge contra o Auto de Infração
alegando que a presunção de omissão de rendimentos de que trata o artigo 42, da Lei 9.430/96
“... não pode ser tratada como uma autorização para que a Fiscalização se desincumba do dever
de apurar os fatos ocorridos e identificar os valores que eventualmente poderiam ser
considerados omissos para com o Fisco Federal, vindo a efetuar o lançamento apenas dos
referidos valores.”
Além disso, argumenta ainda que “... a mera movimentação de renda em conta
corrente não faz presumir que há disponibilidade da mesma em favor de seu titular.” e que “...o
conceito de renda e proventos de qualquer natureza deve ser entendido como acréscimo
patrimonial, não se podendo admitir a interpretação de que a simples movimentação bancária é
compreendida como acréscimo patrimonial ou efetiva aquisição de disponibilidade econômica.”
De fato, a autorização dada ao Fisco pelo artigo 42, da lei 9.430/96, deve de fato
ser sempre tratada com muita cautela a fim de que, como bem frisou o Recurso Voluntário, a
simples movimentação de recursos pelas contas correntes do contribuinte não venha a ser
utilizada como base de cálculo para a exigência de tributo que, como o próprio nome indica,
deve incidir sobre a renda.
Entretanto, não se pode deixar de observar também que todos estes cuidados e
verificações que o contribuinte ora alega que não foram feitos no lançamento em apreço se
aplicam quando o contribuinte, regularmente intimado, efetiva e minuciosamente apresenta à
Fiscalização todas as informações e demonstrações requeridas a fim de que a autoridade
administrativa realize o seu mister: apurar a ocorrência, ou não, do fato gerador do imposto de
renda da pessoa física.
Mas não é este o caso dos autos.
A análise do termo de Verificação Fiscal de fls. 294 a 297 em confronto com a
documentação dos autos demonstra que, de fato, o contribuinte não se desincumbiu de sua
obrigação de apresentar à Fiscalização não apenas as informações relativas aos recursos
depositados em suas contas bancárias, como também provas de que tais recursos não se
constituíam em rendimentos omitidos de suas declarações de rendimentos.
E nesta situação, o artigo 42, da Lei 9.430/96, é bastante claro:
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.720020/2014-19

Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Por isso que suas alegações após citação de acórdão da CSRF, de que a presunção
legal não se consolidou, não tem a menor condição de serem acolhidas pois vão frontalmente de
encontro ao que se apura nos Autos.
Ao contrário do que afirma em seu recurso e da mesma forma como já fizera em
sua impugnação, o que se extrai dos autos é que as defesas apresentadas não são lastreadas em
fatos reais ou provas de qualquer espécie, tratam-se apenas de meras alegações que,
desassociadas das explicações diversas vezes requeridas pela Fiscalização ou de provas, não tem
força para afastar a presunção legal de que trata o artigo 42, da Lei 9.430/96.
À vista de todo o exposto, voto por acolher o Recurso interposto e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital